Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão pela prática, por duas vezes, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP, c/c art. 5o, III, e art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006), com reconhecimento da continuidade delitiva. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime do art. 215-A do CP e redução da pena. O Ministério Público, por sua vez, interpõe apelação buscando a exasperação da pena-base, a aplicação de agravante genérica e o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por estupro de vulnerável; (ii) definir se a conduta pode ser desclassificada para o crime de importunação sexual; e (iii) estabelecer se a pena deve ser agravada, com valoração negativa de circunstâncias judiciais e aplicação de agravante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, criança de sete anos, foi firme, coerente e harmônica em todos os depoimentos prestados, revelando consistência e riqueza de detalhes compatíveis com sua faixa etária, sendo corroborada por depoimentos da mãe, da avó e por comportamento subsequente do réu.
4. A jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais contra crianças, mesmo na ausência de prova pericial, sobretudo quando confirmada por outros elementos dos autos.
5. A desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) não é cabível, pois presentes atos libidinosos intencionais e com fim lascivo contra menor de 14 anos, cuja presunção de violência é absoluta, conforme pacificado pelo STJ no Tema 1121.
6. A culpabilidade do agente não se revela acentuada, diante da prática dos atos durante o sono da vítima e sob efeito de álcool, sendo ainda que, a idade da ofendida é inerente ao tipo penal.
7. É cabível a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP, conforme entendimento do STJ no Tema 1215, sem configurar bis in idem.
8. Correta a aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), diante da comprovação de dois episódios distintos, com modus operandi semelhante e em curto lapso temporal.
9. Não se aplica substituição da pena privativa de liberdade, nem sursis, ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da defesa desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes sexuais contra criança, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação.
2. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, sendo incabível sua desclassificação para o delito de importunação sexual, ainda que superficial a conduta.
3. A culpabilidade do agente não se mostra acentuada, de modo que não autoriza o aumento da pena-base.
4. É legítima a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP, desde que presentes fundamentos autônomos.
5. Comprovada a reiteração da conduta em condições semelhantes, impõe-se a aplicação da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.